Tribunal: TJDFT
Processo: 0754772-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754772-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: R. B. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: F. B. C. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por R. B. C. S. (processo n. 0752691-38.2024.8.07.0001), deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para compelir a operadora de plano de saúde ré a autorizar “o tratamento com a oferta do medicamento Full Spectrum Hemp Extract 6000 100mg/mL - 19 frascos/ano, no tempo e na dosagem recomendada pela equipe médica” (ID origem 219546210), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diário no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a até R$200.000,00 (duzentos mil reais). Em suas razões recursais (ID 67611429), a agravante sustenta, em suma, que o fármaco pleiteado pela beneficiária do plano de saúde sequer possuiria registro na Anvisa, “o que não se compatibiliza com a orientação firmada pelo eg. STJ (Tema 990, REsp. no 1.712.163), tampouco com as disposições do art. 10, inciso VI da Lei 9.656/98”. Aduz que a decisão agravada ignoraria o teor do art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98. Afirma que os “arts. 12 e 66 da Lei no 6.360/76 estabelecem, respectivamente, que nenhum produto poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes do respectivo registro, e em caso de eventual inobservância configura infração sanitária passível de reprimenda civil e criminal”. Anota que seria incabível compelir a operadora de plano de saúde a fornecer medicamento “não nacionalizado e sem o devido registro no órgão sanitário competente, quando a própria legislação de regência é textualmente clara ao estabelecer expressa vedação a industrialização, exposição, venda e consumo de produtos nessas circunstâncias”. Assenta que, por meio da Nota Técnica n. 51/2024/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA, constaria a “informação de que a medicação Full Spectrum Hemp Extract 6000 100mg/mL encontra-se listada como medicamento que não possui aprovação e não pode ser distribuído, revendidos ou comercializados em território nacional”. Pondera que a ANS, no parecer técnico n. 40/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024, “cujo tema abordado é “COBERTURA: MEDICAMENTOS À BASE DE CANNABIS SATIVA E CANABIDIOL”, teria assenta que “os medicamentos com cobertura obrigatória devem estar regularizados e/ou registrados e suas indicações devem constar da bula/manual perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante”, o que não teria sido observado nos autos. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Aponta que o “art. 22, inciso “XIII”, do Regulamento do plano em que a beneficiária é signatária, também é textualmente claro assentar que “estão excluídos das coberturas concedidas pela ASSEFAZ os seguintes procedimentos ‘fornecimento de medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais importados não nacionalizados e sem inscrição ativa na ANVISA”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, para indeferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial. Preparo recolhido (ID 67611436). Por meio da decisão de ID 67611261, o eminente Des. Waldir Leôncio Júnior, em plantão judicial, indeferiu a medida liminar. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No particular, convém ratificar a r. decisão de ID 67611261, proferida em plantão judicial pelo eminente Des. Waldir Leôncio Júnior, que indeferiu a medida liminar. Isso porque os fundamentos expostos no aludido pronunciamento judicial monocrático alinham-se ao entendimento desta Relatoria. A propósito, colha-se o precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré forneça o medicamento “RSHO-X – Líquido 6.000mg - Canabidiol (CBD)” (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A agravada é beneficiária de plano de saúde ofertado pela agravante desde 22/5/1998. O art. 35 da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura a possibilidade de adaptação de contratos anteriores ao novo sistema previsto na referida Lei. Os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar, sem a devida dilação probatória, se houve adaptação ao novo sistema e qual é a abrangência da cobertura contratual no caso. 4. O relatório médico constante nos autos aponta o diagnóstico de câncer de mama e as razões da prescrição médica, o que demonstra a probabilidade do direito. O risco está igualmente presente, nos termos do art. 300 do CPC, porque o relatório médico aponta a necessidade do medicamento, o que evidencia provável ofensa ao direito à saúde. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1932717, 0732150-84.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, ratifico a decisão de ID 67611261, por seus próprios fundamentos. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora